Tribunal: TJMT
Processo: 1030347-12.2020.8.11.0003
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030347-12.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LEVI MANOEL LOPES FURTADO - CPF: 334.456.643-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que extinguiu execução fiscal sob fundamento de ausência de interesse processual. A decisão agravada baseou-se na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208) e na Resolução CNJ nº 547/2024, que condicionam o ajuizamento e a manutenção de execuções fiscais de pequeno valor à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação ou protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor em razão da ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a existência de norma municipal que fixa patamar mínimo para ajuizamento de execução fiscal afasta a aplicação das diretrizes estabelecidas pela Suprema Corte e pelo CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, firmou tese no sentido de que a atuação judicial para cobrança de créditos tributários deve observar o princípio da eficiência, sendo legítima a exigência de prévias tentativas administrativas de satisfação do crédito para caracterizar o interesse processual em execuções fiscais de pequeno valor.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação prática da tese firmada pelo STF, estabelecendo o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro para aferição da razoabilidade da execução e prevendo a extinção do feito quando ausente a demonstração de medidas extrajudiciais prévias.

A autonomia municipal para legislar sobre seus tributos não é absoluta, devendo ser harmonizada com os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade, bem como com os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ quanto à utilização do aparato judicial.

A fixação de valor mínimo em legislação municipal não afasta a necessidade de demonstrar interesse de agir, especialmente quando o custo do processo se mostra desproporcional em relação ao valor executado.

O crédito objeto da presente execução fiscal está substancialmente abaixo do patamar de economicidade fixado no Tema 1.184 e na Resolução CNJ nº 547/2024, não tendo sido demonstrada qualquer medida administrativa prévia, o que autoriza a extinção do feito por ausência de interesse processual.

O entendimento de que execuções em curso também podem ser alcançadas pelas diretrizes do Tema 1.184 foi expressamente confirmado em sessão de julgamento do STF, sendo legítima a extinção superveniente de processos já em andamento.

A jurisprudência recente dos tribunais estaduais tem reiterado a aplicabilidade da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese firmada no Tema 1.184, ainda que exista norma municipal prevendo valor mínimo para cobrança judicial da dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de pequeno valor é legítima quando ausente a demonstração de interesse processual, especialmente na hipótese de inobservância das medidas administrativas prévias previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

A existência de norma municipal que fixa valor mínimo para propositura de execução fiscal não afasta a obrigatoriedade de observância às diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ quanto à economicidade e à racionalização da atividade judicial.

A tese firmada no Tema 1.184 aplica-se às execuções fiscais em curso, autorizando sua extinção superveniente por ausência de interesse processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CTN, art. 141; Lei nº 6.830/1980; Lei nº 12.767/2012, art. 25, parágrafo único; CPC/2015, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184); TJ-RS, Apelação Cível 5003733-46.2020.8.21.0059, Rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 20.08.2024; TJ-TO, Apelação Cível 0006619-25.2023.8.27.2713, Rel. Des. Jacqueline Adorno, j. 23.10.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1504285-66.2015.8.26.0347, Rel. Des. Ricardo Chimenti, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal nº 1030347-12.2020.8.11.0003.

A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por entender ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, considerando que o valor executado (R$ 5.808,63) seria inferior ao mínimo estabelecido de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: (i) que o Tema 1.184 do STF expressamente reconhece a autonomia de cada ente federativo para definir o que constitui "baixo valor" para fins de execução fiscal; (ii) que o Município de Rondonópolis, no legítimo exercício de sua competência legislativa, estabeleceu na Lei Complementar nº 493, que alterou o Código Tributário Municipal, o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais em 2 UFP-MT, atualmente correspondente a R$ 486,98 (quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos); (iii) que o valor estabelecido pelo CNJ na Resolução nº 547/2024 (R$ 10.000,00) não considera a realidade do Município de Rondonópolis; (iv) que há distinção (distinguishing) em relação ao precedente do STF, pois o valor executado supera o patamar mínimo estabelecido pela legislação municipal; e (v) a necessidade de observância de regime de transição, conforme previsto no art. 23 da LINDB e na própria Resolução nº 547/2024 do CNJ.

É o breve relatório no essencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS não comporta provimento.

A decisão agravada extinguiu a execução fiscal com fundamento no Tema 1184 da Repercussão Geral, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.355.208, e na Resolução CNJ nº 547/2024, que, conjuntamente, estabeleceram como pressuposto de admissibilidade do ajuizamento de execuções fiscais de pequeno valor (inferiores a R$ 10.000,00) a prévia adoção de medidas de solução administrativa do crédito, como a tentativa de conciliação ou o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

No presente caso, verifica-se que a dívida cobrada na execução fiscal, no importe de R$ 5.808.63 (cinco mil, oitocentos e oito reais e sessenta e três centavos), está abaixo do limite estabelecido na tese firmada pelo STF.

Neste ponto transcrevo parte da decisão recorrida:

“A Resolução referida estabeleceu critérios objetivos para determinar o interesse de agir, com base em um valor mínimo (R$10.000,00), além de condições para o prosseguimento de ações já ajuizadas, com o objetivo de dar efetividade à execução fiscal e desafogar o Poder Judiciário, abarrotado com demandas dessa natureza.

Dessa forma, as teses firmadas no Tema 1184 do STF, à luz da regulamentação trazida pelo CNJ quanto à matéria, servirão como base para o ajuizamento, uma espécie de filtro, além de incentivarem a utilização de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos, tal como incentivado pelo próprio ordenamento processual brasileiro.

No que se refere à alegação de irretroatividade do Tema em questão, a orientação do Supremo Tribunal Federal é inequívoca ao afirmar que “As decisões proferidas por esta Corte têm aplicação imediata. Não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes.” (Agravo Regimental na Reclamação nº 30.003/SP, 1ª Turma, julgamento virtual entre 25/05 e 01/06/2018, rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO – grifo nosso).

De igual forma, o Superior Tribunal de Justiça também sustenta que: “É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos sob a sistemática de recurso repetitivo ou repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração.” (AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.262.586/SP, 1ª Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – grifo nosso).

Ademais, quanto à aplicabilidade do Tema 1184 às execuções fiscais em andamento, qualquer dúvida foi dissipada nos debates realizados durante a sessão de julgamento no STF. Na ocasião, respondendo ao questionamento do Ministro ANDRÉ MENDONÇA, o Presidente da Corte deixou claro que: “As (execuções fiscais) já em curso podem ser alcançadas pelo item 2”. (https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=R37W19lQ-mU&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fmapping.com.br%2F&feature=emb_imp_woyt – aos 14 minutos e 30 segundos do vídeo)

No caso concreto, trata-se de execução fiscal no valor de R$ 5.808,63 (cinco mil e oitocentos e oito reais e sessenta e três centavos), ajuizada em 16/12/2020, encaixando no conceito de baixo valor adotado pelo CNJ, eis que inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Logo, em regra, a propositura de tal execução, sem as tentativas de resolução extrajudicial, desrespeita os princípios da economicidade e eficiência administrativa.

Assim, justifica-se a exigência de comprovação de medidas administrativas prévias para evidenciar o interesse processual e a efetiva utilidade da demanda, tal como determinado pelo Juízo singular.

Constata-se que, após a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, conforme requerido pelo Exequente/Apelante, para adoção das medidas previstas na Resolução 547/2024 e no Tema 1.184/STF, intimado o autor, este deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.”

Ainda assim, importante frisar que o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) está fundamentado na Resolução, e decorre do “exposto nas Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF, citadas no julgado acima, segundo as quais o custo mínimo de uma execução fiscal, com base no valor da mão de obra, é de R$ 9.277,00 (nove mil, duzentos e setenta e sete reais)”.

Logo, a competência legislativa do ente municipal está resguardada. Nesse sentido, a Lei Complementar Municipal prevê a quantia correspondente ao valor mínimo para a realização da cobrança de Dívida Ativa do Município, através de execução fiscal.

Com efeito, a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, não afasta a Lei Municipal supracitada, que é aplicável em outra situação jurídica, qual seja: para sequer ser ajuizada a execução, ou extinguir liminarmente; o que difere, portanto, substancialmente do art. 1º, §1º da Res. 547/CNJ, que, além de prever a extinção liminar, prevê também hipótese de extinção superveniente, ao longo da execução (art. 1º, § 1º), a par da necessidade da adoção prévia de medidas administrativas, ante o custo da movimentação do aparato judicial.

A esse respeito, transcrevo trecho do voto da Ministra Relatora no referido julgamento de repercussão geral:

“Não considerei comprovada a desobediência ao princípio federado, por ser inquestionável deter o Município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei n. 6.830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial, mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como o atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentado o critério do valor em legislação de ente diverso do exequente por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual valor do débito e custo do procedimento executivo.” [Grifo nosso]

Cumpre destacar que a extinção das execuções fiscais de reduzido valor visa, precipuamente, aliviar o Poder Judiciário da sobrecarga representada por demandas cuja tramitação, em grande parte dos casos, revela-se mais onerosa do que o próprio montante do crédito tributário em cobrança, além de apresentarem ínfimas perspectivas de êxito na recuperação fiscal.

A rigor, as medidas administrativas, como o protesto extrajudicial do título e a tentativa de composição amigável entre as partes, revelam-se instrumentos notoriamente mais eficazes e economicamente vantajosos na persecução de créditos de pequeno valor por parte da Fazenda Pública. Em contraste, a via judicial da execução fiscal, além de excessivamente onerosa, mostra-se morosa e contraproducente, afrontando os princípios da eficiência e da economicidade que regem a Administração Pública.

Assim, impõe-se ao Exequente a demonstração de seu interesse processual, mediante a comprovação de que as tentativas extrajudiciais de satisfação do crédito, em especial quando se trata de obrigações de pequeno valor, restaram infrutíferas, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral.

Nas ações em andamento, é admissível pleitear a suspensão do processo, com vistas à adoção de medidas administrativas pertinentes, conforme estabelece o item 3 da tese firmada no precedente em análise.

Tal entendimento aplica-se, inclusive, às execuções fiscais que, embora ultrapassem o valor mínimo fixado em legislação municipal à época do ajuizamento, ainda assim representam quantia irrisória frente aos custos necessários à movimentação do Poder Judiciário.

A tese consolidada pelo Plenário do STF firmou que o Poder Judiciário não pode impedir, de plano, o ajuizamento de execuções fiscais sob o argumento exclusivo de seu baixo valor, pois compete ao ente federado definir seus critérios administrativos para cobrança.

Entretanto, reconheceu-se a possibilidade de o Judiciário exigir que, previamente ao ajuizamento, sejam adotadas medidas extrajudiciais — como o protesto e tentativas de conciliação —, a fim de caracterizar o interesse processual, notadamente quando a quantia executada se revela diminuta frente aos custos judiciais.

Assim, ficou estabelecido que os valores mínimos definidos em normas municipais servem como baliza administrativa interna, não excluindo, por si só, a necessidade de comprovação de interesse de agir nos casos concretos.

Por fim, sedimentou-se que o critério determinante para a aferição do que se entende por "baixo valor" não é, exclusivamente, o patamar fixado em legislação local, mas sim o custo envolvido na tramitação da execução fiscal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547 DO CNJ . DESIMPORTA A EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL QUE DEFINA CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF "APLICABILIDADE DOS ATOS NORMATIVOS EMANADOS DO CNJ A TODOS OS TRIBUNAIS, COM EXCEÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL". ASSIM, O CRITÉRIO ECONÔMICO A SER UTILIZADO PARA A VERIFICAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR É O ESTIPULADO PELO CNJ. PAGO O PRINCIPAL, HÁ O DÉBITO DE R$ 496,38, DESDE NOVEMBRO DE 2022, INCIDINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 1º DA RESOLUÇÃO 547 DO CNJ . RECURSO DESPROVIDO.” TJ-RS - Apelação: 50037334620208210059 OUTRA, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 20/08/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AÇÃO AJUÍZADA PARA COBRANÇA DE VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO NO TEMA 1184/STF E NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ENTE EXEQUENTE QUE NÃO COMPROVOU A ADOÇÃO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS OU TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA RECEBER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. A jurisprudência consolidada no Tema 1184 do STF, julgada sob o rito da repercussão geral, e a Resolução 547 do CNJ estabelecem critérios para a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, respeitando o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. Assim, o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida . 3. Logo a autonomia municipal, embora garantida constitucionalmente, não prevalece sobre a necessidade de garantir uma atuação processual eficiente e de preservar o equilíbrio entre o custo da execução e o valor do crédito tributário perseguido. 4. Destarte o crédito tributário é indisponível, conforme o art . 141 do CTN, porém, a atuação judicial deve observar o interesse público maior, que inclui a economicidade e racionalidade dos atos processuais. 5. Recurso conhecido e improvido.” (TJ-TO - Apelação Cível: 00066192520238272713, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 23/10/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“Apelação. Execução Fiscal. Taxas Diversas dos exercícios de 2007 e 2009 a 2012 e Tarifa de Água e Esgoto dos exercícios de 2009 a 2012. Sentença de extinção do feito com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, lastreada na Tese firmada no Tema nº 1184 do STF . Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Valor da execução fiscal que é inferior a R$ 10 .000,00 (dez mil reais). Processo que se estende por mais de um ano sem citação ou penhora efetiva. Ausência de comprovação, no prazo de 90 dias, de que a localização do devedor ou de seus bens seria possível. Aplicação do artigo 1º, § 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 e artigo 7º do Provimento CSM nº 2 .738/2024. Ausência de violação aos arts. 9º e 10 do CPC. Art . 1º da Resolução 547 que é aplicável, inclusive, aos feitos em curso antes da fixação da Tese do Tema 1184. Execução que é julgada extinta pela ausência de movimentação útil do processo, configurando a inércia da parte exequente. Ausência de violação à competência constitucional da municipalidade, ou à Separação de Poderes. Município que pode ajuizar execuções fiscais cujo valor supere o mínimo estabelecido em legislação local e, inclusive, propor nova exação se localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis dentro do prazo prescricional (§ 3º do art . 1º da Res. 547/2024). Inaplicabilidade da Súmula 106 do C. STJ, visto que demora na efetivação da penhora não é atribuível ao Poder Judiciário . Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 15042856620158260347 Matão, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 07/10/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/10/2024)

Assim, tal orientação administrativa, que decorre expressamente do julgado vinculante, e observa o custo por processo executivo fiscal estabelecido pelo próprio STF (eficiência administrativa), não viola a competência municipal e nem mesmo legislativa, apenas resultando em orientação decorrente da aplicabilidade do Tema 1.184/STF e do CPC, sendo que a lei local ainda será aplicada, em hipóteses distintas.

Ademais, cumpridas as medidas administrativas, nada obsta que a Fazenda Pública apresente nova execução fiscal.

Quanto ao tempo hábil para a apresentação do protesto, o requerente foi devidamente intimado após os 90 dias da suspensão, entretanto o autor deixou transcorrer o prazo sem atender as providências exigidas.

Assim, a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a normativa do Conselho Nacional de Justiça, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento o Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025